Tribunal: TJDFT
Processo: 0736529-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. O regramento da Resolução no 4.790, que estabelece a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto das prestações em conta, não pode incidir sobre contratos de mútuo firmados anteriormente, uma vez que as partes contratantes não tiveram oportunidade de disciplinar os efeitos resultantes do cancelamento da autorização.
3. De acordo com o artigo 14 da Resolução 4.790, foi facultada a inclusão de cláusula contratual disciplinando as alterações nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização de desconto em conta pelo mutuário. Assim, é necessário que as instituições financeiras adaptem seus sistemas e os termos dos contratos futuros ao regramento ali previsto, a fim de estabelecerem cláusulas disciplinando as modificações cabíveis nos juros remuneratórios para a hipótese de cancelamento da autorização pelo mutuário.
4. A Resolução no 4.790 não tem aplicação retroativa, de maneira que suas disposições não se aplicam aos contratos firmados anteriormente a sua vigência. Isso significa que o mutuário desses contratos anteriores não pode revogar a autorização para desconto em conta, se assim não foi expressamente pactuado.
5. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação. Ademais, o Conselho Especial desta Corte declarou referida lei inconstitucional formal e materialmente, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.
6. “A tutela de urgência, por possuir caráter provisório, está diretamente vinculada ao resultado do mérito da demanda, de maneira que a improcedência dos pedidos principais causa o cancelamento de todos os seus efeitos, inclusive quanto à multa aplicada.” (Acórdão 1393293, 0738551-38.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.)
7. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, não se aplicando a Resolução no 4.790.
8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.